Tribunal: TJSP
Processo: 1000647-82.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Contrato bancário – Autora que nega a contratação de empréstimo consignado com o banco réu – Sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, para declarar a inexistência da dívida, bem como para condenar o réu ao ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da requerente e ao pagamento de indenização por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Contrato bancário – Autora que nega a contratação de empréstimo consignado com o banco réu – Sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, para declarar a inexistência da dívida, bem como para condenar o réu ao ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da requerente e ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência do réu – Parcial cabimento – Hipótese em que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo, impondo-se a declaração de inexistência do débito – Necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora – Ademais, embora seja inequívoca a falha da instituição financeira, os elementos dos autos não indicam que o transtorno experimentado pela autora tenha extrapolado a esfera do mero aborrecimento, sobretudo em razão da ausência de cobrança vexatória e do fato de os valores descontados indevidamente sequer superarem o montante do crédito disponibilizado na conta da requerente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.